Tribunal: TJSP
Processo: 1001869-13.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
1. Nulidade não se confunde com anulabilidade e nulo não se confunde com anulável, o que, nas circunstâncias e ainda que se atenuasse o efeito da preclusão, justifica a rejeição da produção de prova pericial.

2. A inadimplência da ré afasta a exceção de contrato descumprido, a pretensão à repetição, ao pagamento do custo do combustível, à indenização material e moral e à multa.

3. Antes,

Ementa:
1. Nulidade não se confunde com anulabilidade e nulo não se confunde com anulável, o que, nas circunstâncias e ainda que se atenuasse o efeito da preclusão, justifica a rejeição da produção de prova pericial.

2. A inadimplência da ré afasta a exceção de contrato descumprido, a pretensão à repetição, ao pagamento do custo do combustível, à indenização material e moral e à multa.

3. Antes, não se conhece de apelo deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1001869-13.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro,
em que são apelantes e apeladas BFL TRANSPORTES
LOGÍSTICA
E
COMÉRCIO
LTDA
e
AURORA
MINERAÇÃO LTDA e é apelada SP MINÉRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO
APELO
DAS
AUTORAS
E
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
APELO
DA
RÉ,
DE
QUE
CONHECERAM EM PARTE, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001869-13.2017.8.26.0510 – Crs 18420e
2
Voto no 40.778
Apelação no 1001869-13.2017.8.26.0510
Processos conexos no 2200496-21.2017.8.26.0000, no
2200496-21.2017.8.26.0000/50000, no
2101393-07.2018.8.26.0000, no
2101393-07.2018.8.26.0000/50000 e no
2101393-07.2018.8.26.0000/50001
1a Vara Cível de Rio Claro
Apelantes e apeladas: Aurora Mineração Ltda. e BFL
Transportes Logística e Comércio Ltda.
Apelada: SP Minérios Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Nulidade não se confunde com
anulabilidade e nulo não se confunde
com anulável, o que, nas circunstâncias e
ainda que se atenuasse o efeito da
preclusão,
justifica
a
rejeição
da
produção de prova pericial.
2. A inadimplência da ré afasta a
exceção de contrato descumprido, a
pretensão à repetição, ao pagamento do
custo do combustível, à indenização
material e moral e à multa.
3. Antes, não se conhece de apelo
deserto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001869-13.2017.8.26.0510 – Crs 18420e
3
Ambos os polos apelam da respeitável
sentença (fls. 787/791) que acolheu em parte ação por
rescisão de contrato de cessão de direitos sobre veículos e
equipamentos, por reintegração de posse e por “valores e
multa” e reconvenção por repetição, indenização e multa.
A
primeira
autora,
cedente
(fls.
836/841), insiste na pretensão às “parcelas inadimplidas” e
quer a alteração para o valor da causa da base de cálculo da
honorária de sucumbência. Argumenta com confissão da ré,
com cláusula penal autônoma.
A ré, cessionária (fls. 863/882), insiste
na produção de perícia contábil, cuja preclusão nega, e
argumenta com apresentação de quesitos um “dia após o
termo estabelecido” e com a “busca da verdade real”. Insiste
também em ter sido “induzida a erro” no negócio, pois os
“fretes
e
valores
pagos”
foram
“insuficientes
ao
cumprimento das obrigações”, o que lhe impôs prestar
serviços a terceiros, do que, sustenta, tinham as autoras
ciência no “monitoramento” dos caminhões, que se lhes
facultava
bloquear,
“restringindo
alimentação
de
combustível via satélite”. Nega, ainda, atraso “na entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001869-13.2017.8.26.0510 – Crs 18420e
4
das
mercadorias”,
invoca
a
exceção
de
contrato
descumprido, impugna a condenação ao pagamento das
prestações e de multa e quer que as autoras sejam
condenadas à repetição de que receberam, R$ 742.260,00 e
ao pagamento do custo do combustível, R$ 31.432,14, de
multa de dez por cento, de indenização material, a perda de
chance, R$ 5.986.080,00, e de indenização moral de R$
1.197.216,00, além da reforma da disciplina das verbas de
sucumbência.
Vieram
respostas
(fls.
886/890
e
891/893).
É o relatório.
1.
Ficou
indeferido
o pedido de
gratuidade e a primeira autora deixou de recolher o preparo,
como se lhe facultou (fls. 896/897).
Por isso, julga-se deserto seu apelo
(Código de Processo Civil de 2015, art. 1.007).
2. Nulidade não se confunde com
anulabilidade e nulo não se confunde com anulável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001869-13.2017.8.26.0510 – Crs 18420e
5
Era assim ontem (Código Civil de 1916,
artigos 145 a 158) e é assim hoje (Código Civil de 2002,
artigos 166 a 184).
O nulo, que resulta da incapacidade
absoluta do agente, da ilicitude, da impossibilidade ou da
indeterminabilidade do objeto e da inobservância da forma
prescrita ou não defesa (Código Civil de 2002, art. 104),
nada produz, pronuncia-se de ofício com efeito ex tunc,
quando o juiz conhecer do negócio ou do ato jurídico, não
enseja ratificação nem se convalesce pelo decurso do tempo
(idem, artigos 168 e 169).
Ao contrário, anulável em decorrência
da incapacidade relativa do agente ou de vício resultante de
erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra
credores (idem, art. 171), o negócio ou o ato jurídico admite
ratificação, salvo direito de terceiro (idem, art. 172), e sua
anulação, que não se pronuncia de ofício, "não tem efeito
antes de julgada por sentença” (idem, art. 177).
3. Pelo contrato, a ré obteve das autoras
a cessão sobre a posse de trinta e dois caminhões, com
“futura promessa de venda” por R$ 5.986.080,00, dos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001869-13.2017.8.26.0510 – Crs 18420e
6
pagou R$ 216.000,00 e ficou de pagar o saldo em duzentos e
oitenta e oito prestações semanais que variavam entre R$
20.785,00 e R$ 17.785,00, período durante o qual ela se
comprometeu, com tais caminhões, à prestação de serviços
de transporte “com exclusividade única” em favor das
autoras, por frete e tonelagem especificados (fls. 371/384).
No contrato, as autoras declararam “que
o rendimento médio dessa prestação de serviço gira em
torno de R$ 4.200.000,00” por ano, “conforme tabela e
demonstrativo enviado para” a ré, o “que foi fator
preponderante para a conclusão da contratação da aquisição
dos veículos, concomitantemente, condicionado a prestação
de serviço” (fl. 379 sic).
4. Admitindo a inadimplência com as
prestações, a ré, na contestação e na reconvenção, afirmou
que “fora induzida a erro”, “porque, ao contrário do
convencionado, a quantidade de fretes e valores pagos
restaram insuficientes para cumprimento das obrigações
estabelecidas”. A “receita média anual de R$ 4.200.000,00”
“jamais correspondeu à realidade” (fl. 471), ponto em que
insistiu - “incidiu erro substancial de emissão de vontade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001869-13.2017.8.26.0510 – Crs 18420e
7
maliciosamente engendrada pelas autoras” (fl. 473 idem,
fl. 477).
5. Nada nem sequer sugere erro, vício de
vontade, no negócio de perto de seis milhões de reais entre
pessoas jurídicas, na mera estimativa de rendimento anual.
De todo modo, erro que houvesse geraria
mera anulabilidade do negócio, que, está visto, pressupõe
pedido específico, que a reconvenção não trouxe, e surtiria
efeito apenas após o trânsito em julgado da sentença que a
proclamasse.
Então, a arguição do vício a nada
conduz.
6. Por idêntico motivo, não se justificava
produção de perícia contábil.
Ainda que se atenuasse o efeito da
preclusão em face dos quesitos apresentados depois do prazo
e ainda que se desconsiderasse que na audiência a ré disse
“que pretendia fazer prova documental e oral dos fretes
disponibilizados de forma insuficiente pela autora, dos
retornos vazios e das esperas de pagamento da mercadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001869-13.2017.8.26.0510 – Crs 18420e
8
pela autora, o que atrasava o retorno”, para só depois
requerer “prova pericial contábil para provar a viabilidade
econômica do contrato para a ré a fim de que pudesse
adimplir as prestações, que dependiam da disponibilização
dos fretes pelas autoras” (fl. 737/740 - sic), a simples leitura
do quesitos revela a inocuidade da perícia antes deferida:
“01 Os autos contêm notas ficais de transporte de carga
rodoviário? 02 Qual a primeira e última emissão das notas
ficais? 03 As notas ficais indicam média de inatividade no
transporte rodoviário? 04
As notas fiscais indicam
emitente, remetente e destinatário? 05 As notas ficais
indicam transportador, motorista e veículos utilizados? 06
As notas ficais indicam panorama espacial de ida e volta dos
veículos? 07 As notas ficais indicam valor do frete pago
no transporte rodoviário? 08 As notas ficais indicam média
de transporte diário, mensal e anual? 09 As notas fiscais
indicam média de ida e vinda do veículo transportador? 10
As notas ficais indicam faturamento médio (dia/mês/ano) de
transporte? 11
As notas ficais indicam custo médio
(dia/mês/ano)
de
transporte?
12

Existem
outras
informações tidas necessárias a esclarecer?” (fls. 744/745).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001869-13.2017.8.26.0510 – Crs 18420e
9
Convenha-se, perícia para revelar o teor
de notas fiscais não se justificava mesmo.
7. A inadimplência da ré afasta sua
exceção de contrato descumprido, a pretensão à repetição,
ao pagamento do custo do combustível, à indenização
material e moral e à multa e repercute na manutenção de sua
condenação ao pagamento da multa da cláusula penal em
favor das autoras.
Por sua vez, não houve condenação dela
ao pagamento das prestações, mas condenação das autoras
“a restituírem à ré os valores pagos” (fl. 790).
8.
Diante
da
decadência
recursal
recíproca, não se altera o arbitramento da honorária de
sucumbência.
9. Pelas razões expostas, não se conhece
do apelo das autoras e se nega provimento ao apelo da ré, de
que se conhece em parte.
Celso Pimentel
relator